Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autora: Leticia Belem Gomes Réu: Fabio Jose Torres Ciraulo D e s p a c h o Trata-se de requerimento (Id. 49008714) formulado por Fabio Jose Torres Ciraulo com o intuito de instaurar o incidente processual destinado ao cumprimento do acórdão (Id. 46955729) proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível que julgou improcedente o pedido deduzido por Leticia Belem Gomes em ação rescisória. O presente requerimento tem por objeto o pagamento do montante referente à condenação da devedora, autora da ação rescisória, ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. O credor instruiu o requerimento com planilha atualizada do débito (Id. 49008716) e está dispensado do recolhimento do valor referente às custas iniciais em virtude da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 41811679, fl. 60) nos autos do processo de origem. Por se tratar de cumprimento de acórdão proferido em processo originado pelo ajuizamento de ação de competência originária, deve este Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar o respectivo incidente de cumprimento, de acordo com a regra prefigurada no art. 516, inc. I, do CPC. Assim, recebo o requerimento destinado ao cumprimento do acórdão aludido em relação à obrigação de pagar quantia certa, sendo pertinente ressaltar que o trânsito em julgado ocorreu aos 19 de junho de 2023 (Id. 48086770). Nos moldes do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, intime-se a devedora por meio de publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que proceda ao pagamento do valor referente aos honorários de advogado devidos ao credor, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista no art. 523, caput, do CPC. Contém observar que o transcurso do referido prazo sem o adimplemento voluntário da obrigação ocasionará o acréscimo, ao montante da dívida, da multa e dos honorários de advogado (art. 523, § 1o, do CPC). A zelosa Secretária da Egrégia 2a Câmara Cível também deverá proceder à alteração da classe processual de ação rescisória para cumprimento de acórdão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator